Tribunal: TJPA
Processo: 0014565-02.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014565-02.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDUARDO MESSIAS ZOTTELE DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA ISOLADA E INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a palavra isolada da vítima é suficiente para embasar a condenação pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o laudo pericial comprove a existência de lesões na vítima, não evidencia a autoria por parte do réu, especialmente diante do depoimento de testemunhas presenciais que contraditaram a versão da ofendida quanto a ocorrência das agressões e as declarações do perito de que o aspecto das lesões indicavam que elas eram preexistentes ao fato em apuração.

4. A palavra da vítima, embora relevante em crimes de violência doméstica, não se mostra suficiente para embasar a condenação quando desacompanhada de outros elementos de prova idôneos.

5. A aplicação do princípio do "
in dubio pro reo
" impõe a manutenção da absolvição diante da fragilidade do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, apesar de possuir especial relevância nos crimes de violência doméstica, não autoriza condenação quando desacompanhada de provas robustas que confirmem a autoria do delito. 2. A ausência de elementos probatórios suficientes impõe a absolvição com base no princípio do "in dubio pro reo".

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim nº 0003846-87.2022.8.13.0625, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que julgou improcedente a denúncia e absolveu EDUARDO MESSIAS ZOTTELE DOS REIS da imputação do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9º, do CP, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Em razões recursais, o apelante pugna pela reforma da sentença absolutória, sustentando que a materialidade restou comprovada no laudo pericial e a autoria pela palavra da vítima, que possui relevância nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica contra a mulher, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório, pugnando, ao fim, pelo provimento do recurso e condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CPB, c/c art. 7°, I, da Lei n°11.340/06 (ID 13547574).

O apelado contrarrazoou pela manutenção da sentença absolutória sob o argumento de ausência da materialidade e de elementos probatórios suficientes para a imputação do crime de lesão corporal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP (ID 13547577), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 14034885).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o réu foi denunciado pela suposta prática do crime de lesão corporal contra sua namorada, tendo o juízo sentenciante, após confrontar a prova produzida durante a instrução processual, concluído pela absolvição por insuficiência probatória, com base nos seguintes fundamentos:

“Com efeito, não há como se afirmar categoricamente que o réu foi autor das lesões sofridas pela vítima. Embora o laudo pericial de n°
2019.01.007869-TRA
demonstre que a vítima possuía lesões em seu corpo, o órgão Ministerial não se incumbiu de demonstrar que tenha sido o réu o autor das agressões, visto que não houve elementos suficientes para evidenciar o fato relatado na denúncia.

Ressalto que a testemunha ocular, Daniele Batista da Trindade, declarou que não viu o réu agredir a vítima.

Referida declaração da testemunha Daniele Batista da Trindade é corroborada pelos esclarecimentos do perito Kleber Augusto Fagundes de Moraes, que disse que, pela coloração das lesões, teriam ocorrido há mais de 24 horas, não se coadunando, portanto, com o dia e o horários nos quais a ofendida afirma ter sido agredida pelo réu.

Portanto, não obstante partilhar do entendimento de que a palavra da vítima tenha relevante valor probatório nos crimes de violência doméstica contra a mulher, entendo que, como elemento probatório, não pode vir isolada, mas sim acompanhada por outros meios de provas idôneas, o que não ocorreu no presente caso. Noutras palavras, apesar de constar laudo pericial que a vítima sofreu agressão física, não restou comprovado que o réu tenha sido o autor das agressões, pelo que entendo que o decreto absolutório se impõe. [...]

CONCLUSÃO

Pelo exposto, por inexistirem provas que confirmem os fatos relatados na denúncia; e tendo em vista o princípio do
in dubio pro reo
, não resta alternativa senão acolher os argumentos da defesa para julgar improcedente a denúncia e
ABSOLVER
o réu
EDUARDO MESSIAS ZOTTELE DOS REIS
, já qualificado, da imputação do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9° do CPB, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal” (ID 13547570).

Com efeito, embora o Ministério Público sustente que a materialidade do crime de lesão corporal estaria comprovada pela perícia técnica, não restou suficiente provado que as equimoses identificadas na vítima foram provocadas no dia do fato, porquanto a testemunha Kleber Augusto Fagundes de Moraes, perito responsável pela confecção do laudo pericial de nº 2019.01.007869-TRA (ID 13547248), relatou em juízo:

“que as lesões no braço possivelmente foram lesões de contenção ou de defesa. Afirmou que as equimoses podem ser produzidas por qualquer elemento de ação contundente – compressão, queda ou trauma. Aduziu que quando a coloração das equimoses é violácea, costuma se determinar que as lesões ocorreram há mais de 24 horas. Negou a possibilidade de ocorrência de autolesões” (ID 13547570).

Nesse contexto, a materialidade e a autoria delitiva despontam exclusivamente da palavra da vítima que, após confronto com a prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se apresenta isolada e insuficiente para lastrear a condenação do réu, conforme se infere pelos depoimentos das testemunhas transcritos na sentença objurgada (ID 13547570).

Sendo assim, incide a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “embora a palavra da vítima possua especial relevância probatória no âmbito da violência doméstica, tais declarações, isoladas do contexto probatório, constituem arcabouço frágil para embasar a condenação”, de modo que “a fragilidade do contexto probatório juntado ao caderno processual, insuficiente para ensejar a condenação, impõe a manutenção da absolvição do acusado quanto ao delito imputado, em observância ao princípio do "in dubio pro reo". (TJMG,
ApCrim n. 0003846-87.2022.8.13.0625
, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 23.10.2024).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025